Tribunal: TJSP
Processo: 3007529-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de provas do cometimento do delito e de ser aplicável o princípio da insignificância – Inadmissibilidade - Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de falta de provas do cometimento do delito e de ser aplicável o princípio da insignificância – Inadmissibilidade - Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada na gravidade do crime e nas condições pessoais do agente que é reincidente e possuidor de péssimos antecedentes (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Inaplicabilidade, de resto, do princípio da insignificância no crime de tráfico – Delito de perigo abstrato ou presumido para a saúde pública. Writ parcialmente conhecido e ordem denegada.